Tribunal: STJ
Processo: 5004281-49.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950545 - SP(2025/0196363-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: JOSEFA JULIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ROL DO ART. 1.015
DO CPC.
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
TEMA 988/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
§ 7o, DO CPC. SÚMULAS
ART. 485,
E
SOBRESTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
282/STF
356/STF.
TEMA 1.198/STJ.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante aos capítulos não impugnados
de forma específica e suficiente.
2. Julgado o
torna-se insubsistente a determinação de suspensão do
Tema 1198/STJ
andamento dirigida aos processos que tramitam no Tribunal de Justiça e nas
Comarcas do Mato Grosso do Sul.
3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada por ausência de impugnação capaz
de afastá-los.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fe1fdfa-2ba5-4b96-b31d-5b3938de19d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950545 - SP(2025/0196363-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: JOSEFA JULIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ROL DO ART. 1.015
DO CPC.
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
TEMA 988/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
§ 7o, DO CPC. SÚMULAS
ART. 485,
E
SOBRESTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
282/STF
356/STF.
TEMA 1.198/STJ.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante aos capítulos não impugnados
de forma específica e suficiente.
2. Julgado o
torna-se insubsistente a determinação de suspensão do
Tema 1198/STJ
andamento dirigida aos processos que tramitam no Tribunal de Justiça e nas
Comarcas do Mato Grosso do Sul.
3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada por ausência de impugnação capaz
de afastá-los.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
A. contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial, por
entender: a) incidência da
quanto à pretensão de aplicação do
Súmula 7/STJ
(taxatividade mitigada), por depender de verificação da urgência
Tema 988/STJ
fundada na inutilidade do julgamento apenas na apelação, questão assentada pelas
instâncias ordinárias no caso concreto; b) incidência das Súmulas
e
282/STF
356/STF
por ausência de prequestionamento do
§ 7o, do Código de Processo Civil; e c)
art. 485,
indeferimento de sobrestamento pelo
por não haver, nos autos,
Tema 1.198/STJ
discussão sobre exigência de emenda inicial para coibir litigância abusiva.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois sua
Súmula 7/STJ,
pretensão seria de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, sustentando a
urgência para a mitigação do rol do
do Código de Processo Civil (
art. 1.015
Documento eletrônico VDA55761463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:30
Código de Controle do Documento: bbd1894a-6fff-48bd-b511-ecc851b80f9c

, diante do risco de inutilidade do exame apenas em apelação e do
Tema 988/STJ)
dispêndio com honorários periciais em múltiplos processos.
Sustenta, ademais, que há prequestionamento implícito suficiente do
§ 7o, do Código de Processo Civil, de modo a afastar as Súmulas
e
art. 485,
282/STF
356/STF.
Defende, ainda, a necessidade de suspensão do feito, inicialmente à luz do
e, supervenientemente, em razão da afetação da Controvérsia
Tema 1.198/STJ
por identidade temática com as questões debatidas nos autos.
695/STJ,
Impugnação ao agravo interno às fls. 412-425, na qual a parte agravada
alega que não há urgência apta a justificar a mitigação do rol do
do Código
art. 1.015
de Processo Civil, que o sobrestamento por
ou pela Controvérsia
Tema 1.198/STJ
não se aplica ao caso concreto e suficiência da fundamentação decisões
695/STJ
agravadas.
É o relatório.
VOTO
Cumpre observar que em relação aos capítulos: a) aplicação da
para obstar a análise da urgência do
b) ausência de
Súmula 7/STJ
Tema 988/STJ;
prequestionamento do
§ 7o, do Código de Processo Civil (Súmulas
e
art. 485,
282/STF
); e c) indeferimento de sobrestamento pelo
operou-se a
356/STF
Tema 1.198/STJ,
preclusão consumativa, haja vista que a parte agravante não manifestou nenhuma
insurgência específica e suficiente a respeito, limitando-se à reprodução dos
argumentos já expendidos no agravo em recurso especial.
Registre-se, ainda, que não se está conhecendo do agravo interno quanto à:
a) incidência da
no ponto relativo à urgência do
por
Súmula 7/STJ
Tema 988/STJ,
impugnação genérica; b) incidência das Súmulas
e
quanto ao
282/STF
356/STF
§ 7o, do Código de Processo Civil, por ausência de indicação de trecho do
art. 485,
acórdão recorrido que demonstre debate específico da matéria; e c) indeferimento do
sobrestamento com base no
por falta de correlação objetiva com os
Tema 1.198/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
Originariamente, foi ajuizada ação indenizatória por JOSEFA JULIA
BEZERRA DA SILVA em face de ERBE INCORPORADORA 037 S. A., visando à
reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo
Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, por inépcia da petição inicial.
Na sequência, como admitido pela agravante, o juízo de origem asseverou
que a retratação da sentença extintiva se baseava no entendimento jurisprudencial do
Tribunal Regional Federal da 3a Região acerca dos temas jurídicos tratados em
demandas idênticas. Precisamente sobre: (1) possibilidade de formulação de pedido
genérico quanto ao dano material, nas hipóteses de dificuldade extrema de imediata
quantificação; (2) existência de interesse de agir da parte autora, independentemente
Documento eletrônico VDA55761463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:30
Código de Controle do Documento: bbd1894a-6fff-48bd-b511-ecc851b80f9c

de tentativa de solução administrativa, em situações que envolvam vícios construtivos.
E na própria decisão de retratação já determinou outros atos processuais, não
acolhendo os fundamentos da decisão agravada.
O Tribunal de origem, ao julgar agravo interno interposto pela parte
agravante, considerando o julgamento em decisão singular de agravo de instrumento,
manteve a decisão que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a hipótese
não se enquadra no rol taxativo do
do Código de Processo Civil, nem se
art. 1.015
reveste de urgência que justifique a mitigação do referido rol, nos termos do
Ademais afastou a suspensão do feito em razão de julgamento do
Tema 988/STJ.
REsp n.o
Tema no
uma vez que a suspensão dos processos
2.021.665/MS,
1.198/STJ,
pendentes, individuais ou coletivos, foi determinada somente para os processos que
tramitam no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Mato Grosso do Sul, bem como
afastou a existência de litigância predatória.
A controvérsia resolvida na decisão agravada assentou: a) que a mitigação
do rol do
do Código de Processo Civil (
demanda
art. 1.015
Tema 988/STJ)
demonstração específica de urgência decorrente da inutilidade do julgamento na
apelação, o que não se evidenciou no caso; b) que a tese relativa ao
§ 7o, do
art. 485,
Código de Processo Civil não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que
inviabiliza o conhecimento por ausência de prequestionamento; e c) que o
sobrestamento por
não se aplica aos autos, por faltar discussão sobre
Tema 1.198/STJ
exigência de emenda inicial e por estar circunscrito aos processos do Tribunal de
Justiça e comarcas do Mato Grosso do Sul.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, como fato novo, aduz a agravante pleito de suspensão em razão da
afetação da Controvérsia
o qual delimita as seguintes questões de direito:
695/STJ,

1.1. Possibilidade de formular pedido genérico de danos materiais em decorrência
de vícios de construção quando é muito difícil ou oneroso para a parte quantificá-
los previamente.
1.2 Existência de interesse de agir quando não há prévio requerimento
administrativo da pretensão autoral.

Não há que se falar em suspensão do andamento, considerando que não há
determinação nesse sentido. Ademais, a jurisprudência do STJ já tem entendimento
consolidado no tocante as questões acima em sentido contrário a agravante. Nestes
termos afasto a suspensão.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:30
Código de Controle do Documento: bbd1894a-6fff-48bd-b511-ecc851b80f9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.545 / SP
Número Registro: 2025/0196363-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019608420184036003 50042814920244030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: JOSEFA JULIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS : RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: JOSEFA JULIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS : RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
Documento eletrônico VDA56087131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: b36cf608-d77e-4c48-aaba-58e56f0b659d

INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: b36cf608-d77e-4c48-aaba-58e56f0b659d